Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718619-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDV PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por EDV PARTICIPAÇÕES (ID 61560083/62988628). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator